Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705500-76.2024.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: HELIA AVELAR FERRO COSTA SOUSA, RICARDO FERRO COSTA SOUSA, LILIAN FERRO COSTA DE SOUSA, PAULA FERRO COSTA DE SOUSA D E C I S Ã O Em consulta à Ação de Busca e Apreensão 0718499-22.2024.8.07.0020, verifica-se que foi proferida decisão suspendendo o feito até o julgamento deste recurso. Inexiste, portanto, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal, a teor do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de ID 75040180. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator